Tribunal: TJSP
Processo: 1010822-90.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência - Irresignação da ré – Negativação indevida do nome da pessoa jurídica autora, referente a débito que já estava pago – Fato incontroverso - Dano moral que se configura in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica - Fixação em R$5.000,00, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência - Irresignação da ré – Negativação indevida do nome da pessoa jurídica autora, referente a débito que já estava pago – Fato incontroverso - Dano moral que se configura in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica - Fixação em R$5.000,00, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010822-
90.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
STEMAC
S/A
GRUPOS
GERADORES,
é
apelado
RAMSES
II
EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-90.2020.8.26.0564 -Voto no 3631
2
Apelação Cível no 1010822-90.2020.8.26.0000
Apelante: Stemac S/A Grupos Geradores
Apelada: Ramses II Empreendimento Hoteleiro Ltda.
Juiz: Gustavo Dall'Olio
Comarca: São Bernardo do Campo 8a Vara Cível
Voto n. 3631
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Sentença de procedência - Irresignação da ré Negativação
indevida do nome da pessoa jurídica autora, referente a
débito que já estava pago
Fato incontroverso - Dano
moral que se configura in re ipsa, ainda que se trate de
pessoa jurídica - Fixação em R$5.000,00, consoante os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença
mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de apelação (fls. 88/105) contra sentença (fls. 84/86) que, em
ação de indenização por danos morais ajuizada por Ramses II Empreendimento Ltda.
- EPP em face de Smatec S/A Grupos Geradores, julgou procedente o pedido, para
condenar a ré a indenizar à autora o valor de R$5.000,00 por danos morais, com
acréscimo de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.
Ainda, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Irresignada, apelou a ré (fls. 88/105), aduzindo, em síntese, que antes
do ajuizamento desta demanda, procedeu à baixa da inscrição em nome da autora, tão
logo recebeu o comprovante de pagamento, e que não foi comprovado dano à
imagem empresarial da pessoa jurídica. Subsidiariamente, pleiteia a redução da
indenização.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 106/107 e fls. 128/129).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 110/119).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-90.2020.8.26.0564 -Voto no 3631
3
Compulsando-se os autos, verifica-se que a inscrição do nome da
pessoa jurídica autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, pela ré,
emerge como fato incontroverso.
Com efeito, embora pago o débito em 21/01/2019 (fl. 18), a
negativação ocorreu no dia 02/04/2020, referindo-se, portanto, a dívida inexistente,
no valor de R$957,75. A ré solicitou, no dia 04/05/2020, a exclusão da anotação (fl.
66).
Em decorrência da inexistência do débito e da negativação indevida
do nome da autora, é mesmo devida a indenização por dano moral.
Nessa senda, conforme orientação sedimentada na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou a manutenção indevida em órgãos de
proteção ao crédito caracterizaria dano moral in re ipsa, afigurando-se, pois,
despicienda a produção da prova (cf. REsp no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017, v.u.; AgInt no Resp no 1.067.536,
4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06/06/2017, DJe 16/06/2017, v.u.).
Insta consignar, por oportuno, que o fato de ser a autora pessoa
jurídica não afasta a possibilidade do reconhecimento do dano moral sem a prova
cabal do abalo à sua imagem, pois o protesto indevido de título e a inscrição irregular
em cadastro de inadimplentes, por si sós, geram consequências danosas de
conhecimento geral que permitem a presunção do dano moral.
Isso porque, no ramo empresarial, é crucial a construção e manutenção
da reputação, visto que essa é responsável pelo estabelecimento da confiança que
permite à empresa conseguir crédito, realizar contratos e, afinal, obter sucesso
comercial. Destarte, ocorre o dano moral quando a ação de outrem macula a imagem
e a honra objetiva da pessoa jurídica, ensejando-lhe prejuízos que merecem ser
ressarcidos.
Desse modo, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, convém salientar que o dano moral tem natureza in re ipsa, prescindindo de
comprovação pela parte lesada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-90.2020.8.26.0564 -Voto no 3631
4
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO.
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme
expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re
ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte. 2.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp no
1.328.587/DF, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07-05-2019, DJe
22-05-2019, destaques nossos).
Com fulcro em tais premissas, em cotejo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e correlato subprincípio da proibição do excesso, a
compensar os abalos experimentados pela autora, sem constituir em enriquecimento
sem causa, o montante de R$5.000,00, a título de danos morais, revela-se adequado
ao caso concreto.
Em casos análogos, a Colenda Décima Primeira Câmara Civil deste
Egrégio Sodalício, assim decidiu:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL Sentença de parcial
procedência
Insurgência da ré
Descabimento
Ação anterior,
transitada em julgado, que reconheceu a ausência de lastro dos títulos
em questão Ocorrência de dano moral, que decorre do próprio ato de
lavratura do protesto indevido
Ilícito que provoca restrições ao
crédito e abalo à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica,
decorrentes da publicidade de que gozam o protesto e os cadastros de
proteção ao crédito, sendo desnecessária a prova da ocorrência do
dano, pois ele se presume Impossibilidade de redução do "quantum"
indenizatório
Considerando as circunstâncias do caso, o valor
arbitrado pelo juízo singular (R$ 5.000,00) revela-se adequado aos
fins colimados Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1010367-58.2019.8.26.0048;
Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020).
“AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E TÍTULO COM
PEDIDO DE DANOS MORAIS
Sentença de improcedência

Irresignação da autora
Ré, citada por edital, que apresentou
contestação por negativa geral Duplicatas mercantis por indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-90.2020.8.26.0564 -Voto no 3631
5
protestadas - Alegação de inexistência de causa para emissão das
cártulas Sentença que consignou que incumbiria à suposta devedora
a comprovação da ausência do negócio jurídico subjacente

Inadmissibilidade A prova do negócio jurídico cabe à emitente do
título, ainda que a defesa tenha sido efetuada por curador especial
Inexigibilidade dos títulos caracterizada
Determinação do
cancelamento dos protestos e inexigibilidade dos títulos Dano moral
decorrente do protesto indevido que se configura in re ipsa, ainda que
se trate de pessoa jurídica Fixação em R$5.000,00, consoante os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada
Recurso parcialmente provido, com inversão do ônus de
sucumbência.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1082615-02.2015.8.26.0100;
Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários
advocatícios devidos pela ré para 12% do valor da causa atualizado (artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator